Tribunal: TJMT
Processo: 1080892-53.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080892-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ROSA HELENA MORAES CAMPOS REZENDE - CPF: 459.389.541-34 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 4167). APLICABILIDADE A TODOS OS VÍNCULOS (EFETIVOS E TEMPORÁRIOS). VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSA HELENA MORAES CAMPOS REZENDE, professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento base percebido e o Piso Salarial Nacional do Magistério, respeitada a prescrição quinquenal.

2. O Município recorrente sustenta a impossibilidade de o Judiciário conceder aumento salarial sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Alega, ainda, que o piso nacional não seria aplicável a servidores contratados temporariamente e que o pagamento seguiu os ditames do edital do processo seletivo.

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da referida lei, fixando que o piso se refere ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global, com aplicação obrigatória a todos os entes federados a partir de 27/04/2011.

4. A legislação federal e a interpretação dada pela Suprema Corte não fazem distinção entre o servidor efetivo e o contratado temporariamente para o exercício da docência. O direito ao piso salarial é inerente à função de magistério público da educação básica, independentemente da natureza do vínculo jurídico (estatutário ou precário), sob pena de enriquecimento ilícito da administração e violação ao princípio da valorização dos profissionais da educação (Art. 206, V e VIII, CF).

5. Compulsando as fichas financeiras (ID 300756421), verifica-se que a recorrida, laborando em jornada de 20 horas semanais (até 2021) e 30 horas semanais (a partir de 2022), percebeu vencimento base inferior ao valor do piso nacional proporcional. A título de exemplo, em 2023, para uma jornada de 30 horas, o piso proporcional seria de R$ 3.315,41, enquanto a recorrida percebeu valores substancialmente menores como salário-base.

6. Não há que se falar em violação à SV 37 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"). A presente decisão não concede aumento por isonomia, mas determina o estrito cumprimento de lei federal específica (Lei 11.738/2008), exercendo o controle de legalidade do ato administrativo de pagamento.

7. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 14/11/2019 e determinando a correção monetária e juros de mora conforme os índices fixados pelo STF (RE 870.947) e a EC 113/2021 (Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021).

8. Ante o exposto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026